Tribunal: TJDFT
Processo: 0007582-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007582-41.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 17947123, o SINDIRETA requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes GUSTAVO RIBEIRO SANTOS DE ALMEIDA, HAILTON RODRIGUES DE SOUZA, HARLEY AYRES DA CUNHA, HALNIAS LACERDA RODRIGUES e HELDA MARIA DA SILVA. O saneamento do feito se deu no ID: 11918980. Os honorários da execução foram arbitrados no ID: 11918729. No ID: 22506409, foi afastada a aplicação ao caso da Lei Distrital n. 3.624/2005. Pois bem. Reexaminando os autos, verifico que o despacho de ID: 25147019 está incorreto porquanto se refere a outro feito de minha relatoria. Isso posto, revogo o despacho de ID: 25147019. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes GUSTAVO RIBEIRO SANTOS DE ALMEIDA, HAILTON RODRIGUES DE SOUZA, HARLEY AYRES DA CUNHA, HALNIAS LACERDA RODRIGUES e HELDA MARIA DA SILVA, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), deferido no ID: 11918930, e honorários de execução arbitrados no ID: 11918729. Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: a) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); b) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); c) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e d) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 28 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador